Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004488-66.2021.8.11.0000
Recorrentes: Angelo Virginio Dal Molin e outros
Recorrido: Banco Bradesco S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Angelo Virginio Dal Molin e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103309956):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO COMO CRÉDITO DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005.
‘[...]constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão (N.U 1002414-39.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)’.” (N.U 1004488-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116837962.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto Edson Dal Molin e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Impugnação ao Crédito n.o 1006413- 11.2020.8.11.0040, movida em face de Banco Bradesco S.A., julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada.
A câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para determinar que no interregno do stay period seja suspensa a consolidação da propriedade dos bens elencados pela Administração Judicial como essenciais, no Id 41357850 - autos de origem, quais sejam: a) Cédula 4727457 - Scania P310, B8X2; b) Cédula 4732444 - Caminhão Ford Cargo 2429 6X2; c) Cédula 6032007 - Caminhão F 4000 P; d) Cédula 2034991-2 - Recolhedora Trilhadora de Feijão – Série 21254/2016; e f) Cédula 2034992-0 - Recolhedora Trilhadora de Feijão – Série 21255/2016. (id 103309956 - Pág. 8)
Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, 130, 139, 350, 357, 370, 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a câmara julgadora deixou de se pronunciar “sobre o indeferimento da produção da prova pericial requerida pelos Recorrentes”.
Recurso tempestivo (id 119544955) e preparado (id 119090964).
Sem contrarrazões, conforme id 123547999.
É o relatório.
Decido.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensas aos artigos 489 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o “o indeferimento da produção da prova pericial requerida pelos Recorrentes”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No entanto, os bens dados em garantia, quais sejam: a) Imóvel de matrícula 23.096 do CRI de Sorriso/MT; b) Veículo SCANIA, modelo P310 8 8X2 4E LA(CA,) 2P, cor azul, 2013/2013,RENAVAM 554200821; c) Veículo FORD, modelo cargo, 2429 6X2 3E 2P, cor cinza, 2012/2013,RENAVAM 497071754; d) Veículo FORD, modelo F 400, chassi 9BFLF47P9KB015289; e) Recolhedora Trilhadora de Feijão, double máster IV – Feijão; f) Recolhedora Trilhadora de Feijão, double master IV – Feijão, são essenciais as atividades desenvolvidas pela parte agravante.
(...)
Desse modo, ainda que não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, os bens devem ser mantidos na posse da recuperanda enquanto durar o stay period (art. 6o, § 4o da LRF, 180 dias)”. (id 103309956 - Pág. 5/6) [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de interesse recursal
Conforme relatado, os recorrentes suscitam afronta aos artigos 6o, 130, 139, 350, 357, 370, amparados na assertiva de que é necessária a dilação probatória para demonstrar a essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária para a atividade da empresa em recuperação judicial.
Contudo, em análise ao acórdão recorrido, constata-se que foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes, a fim de que seja fosse reconhecida a essencialidade dos bens, quais sejam, a) Cédula 4727457 - Scania P310, B8X2; b) Cédula 4732444 - Caminhão Ford Cargo 2429 6X2; c) Cédula 6032007 - Caminhão F 4000 P; d) Cédula 2034991-2 - Recolhedora Trilhadora de Feijão – Série 21254/2016; e f) Cédula 2034992-0 - Recolhedora Trilhadora de Feijão – Série 21255/2016, cujas consolidações de propriedades restam suspensas.
Nesse contexto, como a pretensão dos recorrentes era justamente “determinar a remessa dos autos ao primeiro grau para que seja realizada a perícia técnica conforme pleiteado no item ‘5’ da impugnação de crédito, que tem como finalidade auferir a essencialidade dos maquinários agrícolas”, conclui-se pela ausência de interesse recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
2. ‘A decisão cuja parte dispositiva é favorável ao recorrente denota a ausência de interesse em recorrer’ (REsp 914062/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 29/09/2011).
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1961497/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça